Tribunal: TCU
Processo: 036.116/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2127/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de indícios de irregularidades na execução contratual referente ao Lote II (Painel de Monitoramento), constante do edital do Pregão Eletrônico 35/2018, para a implantação do Centro Nacional de Supervisão Operacional (CNSO) da Agência Nacional de Transportes Terrestres, cuja vencedora foi a empresa Coperson Áudio e Vídeo Ltda. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e apene os responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pedido feito pela interessada (peça 1, p. 11) não demonstrou, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, IV, 143, inciso III, 146, § 2o, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido formulado pela representante, de ser considerada como parte interessada, sem prejuízo de autorizar desde já o fornecimento de cópia deste processo, quando solicitado pela requerente, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas porventura existentes nos autos; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.116/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Coperson Áudio e Vídeo Ltda (07.648.642/0001-40). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rogerio Gomide Castanheira (OAB/DF 9.036), João Batista Lira Rodrigues Junior (OAB/DF 15.180) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.